Tribunal: TJES
Processo: 5006317-56.2025.8.08.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2026-05-07

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ALTERAÇÃO SUPERVENIENTE DO VALOR DA CAUSA. EXTRAPOLAÇÃO DO TETO LEGAL DE 60 SALÁRIOS MÍNIMOS. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO COMUM. DECLARAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

I. CASO EM EXAME

1.
Conflito negativo de competência instaurado entre Juizado Especial da Fazenda Pública e Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública de Vitória/ES para definição do juízo competente para processar e julgar Ação de Obrigação de Fazer. A controvérsia teve origem na aplicação da Resolução TJES nº 103/2024, mas a superveniente alteração do valor da causa, de R$ 1.000,00 para R$ 336.000,00, tornou-se o elemento decisivo à solução do conflito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se a elevação superveniente e significativa do valor da causa, para montante superior ao limite de 60 salários mínimos, afasta a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública e restabelece a competência do juízo comum da Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O artigo 2º da Lei nº 12.153/2009 estabelece que a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública limita-se às causas cujo valor não ultrapasse 60 salários mínimos.

4.
A retificação substancial do valor da causa para R$ 336.000,00 ultrapassa o teto legal, inviabilizando a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, por se tratar de critério objetivo e de natureza absoluta.

5.
A competência absoluta pode ser reconhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição, impondo-se o reexame da competência quando sobrevier modificação relevante do valor da causa.

6.
Tornada inaplicável a competência do Juizado Especial, a demanda deve ser remetida a uma das Varas da Fazenda Pública, sendo competente, no caso, o Juízo suscitado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Conflito conhecido para declarar competente o Juízo de Direito de Vitória – 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde.

Tese de julgamento
:

1. A alteração superveniente e substancial do valor da causa, quando superior ao teto de 60 salários mínimos previsto na Lei nº 12.153/2009, afasta a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública.

2. A fixação da competência com base no valor da causa possui natureza absoluta e pode ser revista a qualquer tempo e grau de jurisdição.

3. Ultrapassado o limite legal de alçada, a demanda deve ser processada e julgada pelo juízo comum competente da Fazenda Pública.

Dispositivos relevantes citados
:
Lei nº 12.153/2009, art. 2º; RITJES, art. 197.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5006317-56.2025.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 1º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS,MEIO AMBIENTE E SAÚDE e outros (3)

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ALTERAÇÃO SUPERVENIENTE DO VALOR DA CAUSA. EXTRAPOLAÇÃO DO TETO LEGAL DE 60 SALÁRIOS MÍNIMOS. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO COMUM. DECLARAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

I. CASO EM EXAME

1.
Conflito negativo de competência instaurado entre Juizado Especial da Fazenda Pública e Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública de Vitória/ES para definição do juízo competente para processar e julgar Ação de Obrigação de Fazer. A controvérsia teve origem na aplicação da Resolução TJES nº 103/2024, mas a superveniente alteração do valor da causa, de R$ 1.000,00 para R$ 336.000,00, tornou-se o elemento decisivo à solução do conflito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se a elevação superveniente e significativa do valor da causa, para montante superior ao limite de 60 salários mínimos, afasta a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública e restabelece a competência do juízo comum da Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O artigo 2º da Lei nº 12.153/2009 estabelece que a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública limita-se às causas cujo valor não ultrapasse 60 salários mínimos.

4.
A retificação substancial do valor da causa para R$ 336.000,00 ultrapassa o teto legal, inviabilizando a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, por se tratar de critério objetivo e de natureza absoluta.

5.
A competência absoluta pode ser reconhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição, impondo-se o reexame da competência quando sobrevier modificação relevante do valor da causa.

6.
Tornada inaplicável a competência do Juizado Especial, a demanda deve ser remetida a uma das Varas da Fazenda Pública, sendo competente, no caso, o Juízo suscitado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Conflito conhecido para declarar competente o Juízo de Direito de Vitória – 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde.

Tese de julgamento
:

1. A alteração superveniente e substancial do valor da causa, quando superior ao teto de 60 salários mínimos previsto na Lei nº 12.153/2009, afasta a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública.

2. A fixação da competência com base no valor da causa possui natureza absoluta e pode ser revista a qualquer tempo e grau de jurisdição.

3. Ultrapassado o limite legal de alçada, a demanda deve ser processada e julgada pelo juízo comum competente da Fazenda Pública.

Dispositivos relevantes citados
:
Lei nº 12.153/2009, art. 2º; RITJES, art. 197.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, CONHECER do presente conflito para DECLARAR COMPETENTE o Juízo suscitado, qual seja, o JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pela
JUÍZA DE DIREITO DO 1º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA
em face do
JUIZ DE DIREITO DA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE
, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer nº 5013020-28.2025.8.08.0024.

A ação foi originalmente distribuída ao Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública, que, considerando o valor inicial da causa (R$ 1.000,00), declinou de sua competência, determinando a remessa dos autos a um dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, com base no artigo 2º da Lei nº 12.153/2009.

Ao receber os autos, o Juízo do 1º Juizado Especial da Fazenda Pública suscitou o presente conflito, argumentando, em síntese, a complexidade da matéria, que envolve o pagamento de proventos de aposentadoria de magistrado.

Certidão de Id nº 15353181, referente a juntada de cópia de decisão proferida pelo Juízo Suscitante, informando que a parte a parte autora promoveu a retificação do valor da causa para R$ 336.000,00 (trezentos e trinta e seis mil reais), superando o teto de 60 (sessenta) salários mínimos estabelecido para a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

O Juízo suscitado, em suas informações (Id nº 15428563), manteve seu posicionamento original, reiterando que a matéria não se enquadra nas exceções legais e que o valor da causa, à época da declinação, definia a competência do Juizado Especial.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, o cerne do presente conflito de competência reside em definir o juízo competente para processar e julgar a Ação de Obrigação de Fazer. Em que pese a relevância dos argumentos expendidos pelo d. Juízo suscitante no tocante à aplicabilidade da Resolução TJES nº 103/2024, que motivaram a instauração inicial do conflito, a superveniente e significativa alteração do valor da causa tornou-se o ponto decisivo para a resolução da controvérsia, tornando desnecessário adentrar na análise de mérito da referida questão.

A competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública é definida, em regra, pelo valor da causa, que não pode exceder 60 (sessenta) salários mínimos, conforme dispõe o artigo 2º da Lei nº 12.153/2009:

Art. 2º É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos.

No caso em tela, a ação foi inicialmente ajuizada com o valor de R$ 1.000,00, o que motivou, acertadamente, a declinação de competência pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública.

Contudo, a superveniente retificação do valor da causa para R$ 336.000,00 (Id nº 15353181) altera por completo o panorama processual. Este novo valor ultrapassa, em muito, o teto de alçada dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, afastando, de maneira absoluta, a sua competência para o julgamento do feito.

A fixação da competência pelo valor da causa é de natureza absoluta, podendo ser reconhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição. A alteração do valor da causa, quando substancial e devidamente justificada, como no presente caso, impõe o reexame da competência.

Dessa forma, com a retificação do valor da causa para montante superior a 60 (sessenta) salários mínimos, a competência para processar e julgar a demanda retorna, inequivocamente, a uma das Varas da Fazenda Pública.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente conflito para
DECLARAR COMPETENTE
o Juízo suscitado, qual seja, o
JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE
, para onde os autos devem ser remetidos para o regular prosseguimento.

Comuniquem-se às autoridades em conflito, nos termos do artigo 197 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar